Tribunal: TJDFT
Processo: 0718720-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718720-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA REGINA PLINIO DA COSTA, SIMONE MICHELE BARBOSA PLÍNIO DOS SANTOS, SANDRA HELENA BARBOZA PLINIO DOS SANTOS, CARLOS MAGNUS BARBOZA PLINIO DOS SANTOS, FABRICIO FABIO BARBOSA PLINIO DOS SANTOS AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e gratuidade de justiça, interposto por SÔNIA REGINA PLÍNIO DA COSTA E OUTROS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0009124-44.2005.8.07.0007, manejado em desfavor dos Agravantes pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, por meio da qual foi rejeitada impugnação ofertada pelos Executados, ora Agravantes. A parte Agravante requer a gratuidade de justiça, juntando aos autos apenas as declarações de hipossuficiência (ID 17106909), contudo, apenas este documento não possui força probatória suficiente para deferir a benesse pretendida. INTIME-SE a parte agravante, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder a juntada de outros documentos, tais quais: comprovantes de gastos com despesas médicas; declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras dos últimos 3 (três) meses; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio; carteira de trabalho e previdência social (CTPS) ou outro documento que ateste a renda auferida nos últimos 3 (três) meses, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para análise do pedido de gratuidade de justiça e posteriormente, da tutela de urgência. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de agosto de 2021 17:45:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador